Tribunal: TJDFT
Processo: 0752254-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752254-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HM COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E COSMETICOS LTDA, MARIA EDUARDA NOGUEIRA DE QUEIROZ APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por HM COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E COSMÉTICOS LTDA e MARIA EDUARDA NOGUEIRA DE QUEIROZ (embargantes) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de embargos à execução, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade de justiça, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, voltado a discutir a exigibilidade do título executivo extrajudicial (ID 76219681). A sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição, sem custas e sem condenação em honorários. Em suas razões recursais (ID 76219684) o apelante aduz a desnecessidade de preparo, sustentando que o recurso discute a própria concessão da gratuidade, sendo indevida a exigência de recolhimento das custas, com fundamento no art. 101, § 1o, do CPC e jurisprudência do STJ. Argumenta a admissibilidade do recurso, com base nos arts. 1.009 e 101 do CPC, e manifesta interesse na autocomposição do litígio (art. 319, VII, do CPC). No mérito, alega que a sentença violou o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), bem como os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF), além da dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC). Sustenta que o indeferimento da gratuidade foi indevido, pois comprovou sua hipossuficiência mediante declaração e documentos, sendo microempresa com baixa renda destinada à subsistência familiar. Invoca os arts. 98 e 99 do CPC e jurisprudência do STJ e TJDFT sobre a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas de pequeno porte. Ressalta que a exigência de custas compromete o mínimo existencial e configura obstáculo ao acesso à justiça. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Pugna pela reforma da sentença para conceder a gratuidade de justiça, cancelar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da ação, inverter o ônus da sucumbência, condenar o recorrido em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e intimar o apelado para apresentar contrarrazões (ID 76219684). Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente (ID 76219684). Contrarrazões do apelado (ID 76219688) pugnando pelo desprovimento do apelo, sob os seguintes fundamentos: preliminar de inadmissibilidade por preclusão temporal, pois a decisão que indeferiu a gratuidade deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento; ausência de comprovação da hipossuficiência, já que os apelantes apresentaram apenas declaração e imposto de renda, sem documentos que evidenciem incapacidade financeira; jurisprudência do TJDFT que exige prova concreta para concessão da gratuidade; e pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Manifestação da apelante sobre o conhecimento do recurso (ID 79462984). É o relatório. O art. 1.009, § 1o, do CPC, determina que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. A contrario sensu, as questões que comportam agravo de instrumento, se não impugnadas no momento oportuno, tornam-se preclusas. O art. 507, por sua vez, prescreve que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso em apreço, observa-se que o apelante formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo em decisão interlocutória anterior à sentença (ID 76219678). O embargante foi devidamente intimado daquela decisão e do prazo para recolhimento das custas, todavia, deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor o competente agravo de instrumento, bem como não efetuou o pagamento das despesas processuais. Operou-se, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. O apelante sustenta que a interpretação sistemática dos dispositivos demonstraria que a ausência de interposição de agravo de instrumento não acarretaria a preclusão, especialmente quando a consequência é a extinção do processo. Essa tese não merece acolhimento. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil conduz, na verdade, à conclusão oposta. O legislador optou por um sistema de preclusão elástica apenas para as interlocutórias não elencadas no art. 1.015 do CPC. Para aquelas expressamente previstas no rol — como é o caso da gratuidade de justiça —, a recorribilidade é imediata. A extinção pelo art. 290 do CPC é, de fato, consequência do não pagamento, mas não retira a preclusão ocorrida. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. 1. Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação. 2. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover efetivamente o cancelamento da distribuição. 3. Quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais é incabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais. Precedentes. No caso concreto, não houve condenação da parte autora nesse sentido. 4. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2030840, 0707006-66.2024.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.)” No mais, inexiste violação ao princípio do acesso à justiça ou à ampla defesa, uma vez que o ordenamento jurídico disponibilizou à parte o meio processual adequado (agravo de instrumento) para impugnar a decisão no momento oportuno. Se a parte não o utilizou, deve arcar com o ônus processual de sua omissão. Como o recurso de apelação limita-se a discutir a questão da gratuidade de justiça — matéria sobre a qual incidiu a preclusão — e não traz qualquer outro fundamento apto a infirmar a sentença de extinção por falta de pagamento das custas, e nem alega modificação superveniente na sua situação financeira que justifique novo pedido de gratuidade, o recurso é manifestamente inadmissível. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porquanto não houve fixação na origem. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator